Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.
1. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o uso compartilhado.
2. O crime de falsa identidade (art. 307, do CP) é de natureza formal, e independe da produção de um resultado naturalístico. A conduta encontra perfeita adequação legal tornando acertada a condenação.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
4. Verificado que à época dos fatos o acusado contava com menos de 21 anos de idade imperioso o reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I do Código Penal.
5. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações dos estabelecimentos descritos na legislação, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.
6. O regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena de detenção, consoante preceitua o art. 33, caput, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena de detenção. De oficio, redimensionada a reprimenda do acusado.